Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1008374-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: NILDA UMBELINA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48188471), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44345974):
“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA E PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -PACIENTE E CORRÉU - DENÚNCIA PELOS MESMOS CRIMES - IDÊNTICOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES - PRIMARIEDADE - AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - TRABALHO LÍCITO - ENDEREÇO CERTO EM LOCAL DIVERSO DE ONDE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FORA APRENDIDA - IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO JUSTIFICADA (CPP, ART. 580) - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA. “Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia [...]. No caso em tela, as prisões tiveram como fundamento o mesmo argumento, qual seja, a quantidade de droga apreendida, [...] além de dinheiro em espécie. Ademais, trata-se de agentes primários. É de rigor, portanto, o deferimento do pleito. 3. Pedido deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [...]” (STJ, PExt no HC no 531.723/SP).” (HC 1008374-10.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/06/2020).
Alega violação aos arts. 282, §6o, 312 e 319, I, II, III, IV, V a IX, e 580, todos do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante da gravidade concreta da conduta praticada e da não demonstração da inserção da Recorrido nos grupos de risco de contaminação do Covid-19.
Recurso tempestivo (Id. 48716480).
Contrarrazões – Id. 48908988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 282, §6o, 312 e 319, I, II, III, IV, V a IX e 580, todos do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v